Tribunal: TJDFT
Processo: 0720182-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA. EX-CONSORTES. OBJETO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO E DÉBITO IMOBILIÁRIO CONTRAÍDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO ADIMPLIDAS EM EXCLUSIVIDADE PELO EX-CONSORTE. RESSARCIMENTO, PELA EX-CÔNJUGE, DE METADE DO DESPENDIDO APÓS O ROMPIMENTO DO VÍNCULO. NECESSIDADE. COMPENSAÇÃO COM A MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO COM O PRODUTO DA VENDA DE BEM COMUM. AFERIÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE QUE DERIVARA DOS ESFORÇOS CONJUGADOS. PARTILHA DO VEÍCULO ARROLADO. NECESSIDADE. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto das lides, foram elucidadas pela sentença.
2. Aviada, no ambiente de ação de partilha, defesa visando a exclusão de veículo arrolado da partilha, sob o prisma de que seria de propriedade particular e adquirido posteriormente ao rompimento do vínculo matrimonial, não descerra inovação à causa posta em juízo a postulação, no recurso manejado pela parte ré, de que o automóvel nao poderia ser partilhado por ser de sua propriedade exclusiva, por encerrar a alegação simples renovação do originalmente defendido e reinterpretação de fato que compusera a lide posta em Juízo, estando, assim, compreendido nos limites da lide.
3. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
4. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, conquanto tenham se consolidado somente após a separação, divórcio ou dissolução da união estável.
5. Arrolado imóvel adquirido na constância do vínculo conjugal, a partilha do bem e dos débitos dele germinados por ter sido adquirido mediante financiamento encerra consectário do regime patrimonial pertinente à comunhão parcial, que compreende o rateio tanto do ativo como do passivo contraído em favor da entidade familiar, resultando dessa regulação, inclusive, que, em tendo o ex-consorte solvido parcelas originárias do empréstimo após a dissolução da sociedade conjugal, deve-lhe ser assegurada a repetição do equivalente à metade do que despendera, e que estava à afeto à ex-cônjuge, devidamente atualizado desde o desembolso, podendo o equivalente ser compensado com a meação da ex-virago.
6. O despendido pelo ex-consorte com o pagamento integral das parcelas de financiamento imobiliário contraído em benefício da entidade familiar após a dissolução da vida em comum deve ser atualizado monetariamente, pois a correção visa simplesmente manter a identificação da obrigação no tempo, não guardando a atualização do que deve ser revertido nenhuma vinculação com a valorização do imóvel ou com o incremento do saldo devedor do mútuo, notadamente porque os direitos e obrigações inerentes ao imóvel foram rateados igualmente.
7. Apreendido que o veículo arrolado como patrimônio comum sujeito a partilha fora adquirido em sub-rogação de bem comum, porquanto sua aquisição decorrera da venda de outro automóvel comum, e o crédito remanescente fora despendido em benefício da filha comum do ex-casal, deve ser partilhado igualitariamente ante a ausência de comprovação de que o reservado ao ex-consorte já lhe havia sido destinado quando da venda do automotor comum, perdurando a presunção de que fora adquirido mediante desforço comum, conforme a expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
8. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.